Tribunal: TCU
Processo: 019.371/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de omissão no dever de prestar contas, Contrato de Repasse no 279. 464-91, firmado com o MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 643076, que teve como objeto PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Turismo), em desfavor de Marivaldo Bispo da Silva e Juliano Nemésio Martins, em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse no 279.464-91, registro Siafi 643076 (peça 19), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Itaíba - PE, e que tinha por objeto a pavimentação de vias urbanas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Marivaldo Bispo da Silva (CPF: XXX.921.854-XX) e Juliano Nemésio Martins (CPF: XXX.191.054-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas dos responsáveis Marivaldo Bispo da Silva (CPF: XXX.921.854-XX) e Juliano Nemésio Martins (CPF: XXX.191.054-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Marivaldo Bispo da Silva (CPF: XXX.921.854-XX), com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2012 436.114,50 9.4 aplicar ao responsável Marivaldo Bispo da Silva (CPF: XXX.921.854-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 73.400,00 (setenta e três mil e quatrocentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 aplicar ao responsável Juliano Nemésio Martins (CPF: XXX.191.054-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7 dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; e 9.8 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que cabíveis.